Tribunal: STF
Processo: HC 184834
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão domiciliar. Óbice da Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 575.875/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.
    3. Em 24.01.2020, o paciente obteve a progressão para o regime semiaberto.
    4. A defesa pleiteou ao Juízo de primeiro grau a concessão de prisão domiciliar. Indeferido o pedido, sobreveio impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, denegado. Em seguida, foi impetrado HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu o pedido de liminar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante faz referência à Recomendação nº 62 do CNJ, apontando o risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19) e a “situação precária e crítica da unidade prisional que se encontra o Paciente”.
    6.  Prossegue a impetração para ressaltar que “o Paciente cumpre pena no regime semiaberto (semiliberdade), tanto que já vem usufruindo das saídas temporárias desde 02 de junho de 2019 [...]”; e que, “neste regime intermediário, tem direito ao estudo e ao trabalho, como também visitas de familiares”. Alega, contudo, que devido à “situação momentânea que atravessa o País em razão da Pandemia Global COVID-19, esses mínimos direitos garantidos pela legislação estão suspensos por prazo indeterminado”. 
    7. A defessa requer a concessão da ordem a fim de que “seja concedida PRISÃO DOMICILIAR ao Paciente [...], com monitoramento eletrônico, caso necessário, face a pandemia COVID-19 e, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ e, analogicamente, à SÚMULA VINCULANTE n. 56”.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar a afirmação do Tribunal de origem (e-doc. 2, p. 4) de que “todas as providências cabíveis baseadas nos protocolos emanados pelos órgãos de saúde estão sendo implementados nas unidades prisionais do Estado de São Paulo”. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 575.875 - SP, à vista das informações que forem prestadas pelo Tribunal de origem e pelo Juízo de primeiro grau. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
          Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator